Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717148-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS AGRAVADO: ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra as decisões de ID 191325062 integrada pela decisão 192802460 proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013979-06.2013.8.07.0001 ajuizado por ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: [...] REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, pois a planilha de cálculos do ID 189280927 foi elaborada mediante ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal, constando expressamente "Percentual de Juros: 0,5% e 1%". Portanto, o executado não logrou êxito em indicar o equívoco nos referidos cálculos. Ademais, o executado alegou o excesso de execução, mas não indicou o valor que entende devido, violando a disposição do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Com a preclusão, expeça-se alvará eletrônico a favor do exequente para levantamento do depósito realizado nos autos. Intime-se o exequente para indicar o valor remanescente do débito, se houver, em 5 dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a impugnação apresentada indicou o valor incontroverso. Desse modo a peça impugnatória apresentada atendeu todos os requisitos legais quando da sua interposição. Alega que, existe excesso na execução e que os cálculos apresentados pelo Agravado declaram valor maior como devido, conta que, o percentual utilizado de 4,00%, não contempla corretamente o número de meses compreendidos entre a data do cálculo, 30/11/2023, e a data de atualização, 04/03/2024. Na realidade, no período citado enseja a aplicação do percentual de 3,10% para cálculo dos juros de mora, no lugar de 4,00% utilizados pelo autor, ora agravado. Pontua acerca da incidência do anatocismo, ou seja, juros sobre juros, visto que, indevidamente, apura o percentual de 4,00% sobre o montante de R$ 115.677,55, que já contempla o percentual de juros integrado a sua base, logo, incorrendo na prática de anatocismo. Arrazoa que, a concessão dos suplementos de aposentadoria e pensão sem a devida observância dos limites regulamentares, acarretará o prejuízo dos demais beneficiários do Plano da PETROS, estranhos a esta relação jurídica processual. Alega que o referido plano, em seus cálculos, considera seja a complementação realizada de acordo com os ditames regulamentares do Plano de Benefícios. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito o provimento para que seja reformada à decisão agravada acolhendo integralmente a impugnação da PETROS. Preparo recolhido no ID 58530276 e 58530275. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do parágrafo único do art. 995 da mesma norma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes indicaram o mesmo saldo devedor em seus cálculos, qual seja, R$ 115.677,55 ( cento e quinze mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a agravante indicou tal valor no (ID de origem 190491054 - página 15), enquanto o agravado indicou o mesmo valor no ID de origem 189280927. O resultado do montante atualizado, no entanto, indica divergência, conforme se verifica nos documentos de ID 190491051, elaborado pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, ora agravante, e de ID 189280927, elaborado pelo agravado por meio da ferramenta disponível no sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça. Ocorre que, em uma análise sumária, própria desse momento processual, observa-se que a memória de cálculos apresentada pela agravante indica que o montante foi atualizado até o dia 04/03/2024, tendo, como resultado, o valor de R$ 142.892,05 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinco centavos) incluindo o valor líquido de 119.076,70 e o valor de honorários advocatícios no patamar de 20% no importe de R$ 23.815,34; já a do agravado abarcou o período transcorrido até 05/03/2024, com indicação da quantia de R$ 146.407,46 (cento e quarenta e seis e quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos), incluindo honorários advocatícios no importe de 20% (dez por cento) com valor de R$ 24.355,49, e custas no valor de R$ 274,49. Na decisão de ID de origem 179000416, o juízo singular, assim se manifestou: Trata-se de pedido de liquidação da sentença proferida ao ID 93166561 - Pág. 62/68, que possui o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para: 1) anular o parágrafo único da cláusula primeira do Acordo Coletivo de Trabalho assinado pela reclamada Petrobras e os Sindicatos da categoria petroleira; 2) afastar a aplicação da tabela salarial congelada em 12 de dezembro de 2006; 3) determinar que sejam aplicados aos benefícios de suplementação de aposentadoria e pensão, do autor, os mesmos percentuais de aumento que foram aplicados ao pessoal da ativa, tendo como base a tabela salarial vigente na data do efetivo aumento, conforme determina o artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios c/c a Resolução 32-A; 4) condenar as rés solidariamente na responsabilidade ao pagamento dos valores, apurados em liquidação de sentença, nas formas vencidas e vincendas devidamente corrigidas até a data da efetiva quitação, observando que a Petrobrás pagará na condição de Patrocinadora à Petros, e a Petros na condição de gestora do fundo de pensão. Assim, compete à Petros realizar diretamente o pagamento ao autor nestes atuos, mas a Petrobrás custeará sua parte na manutenção do benefício diretamente à Petros; 5) determino que, para o cálculo da liquidação, o valor da diferença de benefícios seja apurado da mesma forma que vinha sendo feito antes da instituição do Acordo Coletivo de Trabalho, nos moldes da resolução de fls. 33-52 e com a observância dos reajustes da categoria a que pertencia do autor, quando na ativa, a partir do dia 31.12.2006 (fl. 53), observando a prescrição qüinqüenal. Decreto a prescrição das parcelas vencidas até 18.09.2007 (fl. 2). Declaro resolvido o mérito, conforme art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno as rés ao pagamento das custas processuais. Condeno-as também ao pagamento solidário de honorários advocatícios em favor do autor, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em razão da complexidade do feito e trabalho realizado, devendo pagá-los em até 15 (quinze) dias após a liquidação, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 475 - J do CPC, exceto se beneficiária da justiça gratuita." Não houve alteração da sentença perante as Instâncias Superiores, conforme acórdãos e decisões dos ID's 93166562 - Pág. 24/36, 93166562 - Pág. 77/86, 93166563 - Pág. 36/40 e 93166570 - Pág. 2/4. A liquidação de sentença será processada na modalidade por arbitramento, tendo em vista que será necessária a realização de perícia contábil para a apuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face do recálculo da aposentadoria. Assim, intimem-se os requeridos para que apresentem resposta ao pedido de liquidação, em 15 dias, devendo apresentar todos os documentos relacionados à presente demanda para viabilizar a liquidação, com escopo de alcançar a apuração do valor devido ao requerente, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC. Posteriormente, a agravada apresentou planilha de cálculos no (ID de origem 180439935), com data do cálculo até 30/11/2023 com os seguintes valores atualizados até novembro/2023, através do ADC 58 (IPCA-e na fase prejudicial e a taxa SELIC na fase judicial), TOTAL LÍQUIDO DEVIDO AO AUTOR (PRINCIPAL + JUROS - IR - CONTR. PETROS) R$ 115.677,55, e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 20% no valor de R$ 23.135,51. Na decisão de ID de origem 188486993 os cálculos foram homologados, nos seguintes termos: Diante da concordância do requerente, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo requerido ao ID 180439935, o qual aponta o valor total da condenação em R$ 138.813,06, atualizado até 30/11/2023. Declaro encerrada a fase de liquidação de sentença. Intime-se o requerente para apresentar o pedido de cumprimento de sentença com o valor atualizado do débito, recolhendo-se as custas respectivas, em 15 dias, sob pena de arquivamento. Desse modo, o exequente, ora agravado apresentou o cumprimento de sentença e recolheu as custas, bem como atualizou os valores no site deste eg. tribunal de justiça. O juízo singular determinou a emenda do cumprimento de sentença no ID de origem 189013848 para retificar o polo passivo. O exequente atendeu o comando judicial no ID de origem 189280925, e seguintes. Em sequência, o juízo de origem deferiu o pedido de cumprimento de sentença do exequente no ID de origem 189569944. Logo em seguida, a agravante/executada adimpliu o valor total de R$ 146.407,46 (ID de origem 190374396) indicado no cumprimento de sentença do exequente, ora agravado. No dia seguinte, a agravante apresentou impugnação no ID de origem 190491049, e indicou o valor que entende devido de R$ 142.892,05. No mais, a análise quanto à existência de suposto excesso de execução demanda aprofundado estudo dos autos, mediante cotejo do teor do título judicial exequendo com o requerimento inicial de cumprimento de sentença apresentado na origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ainda, destaque-se que a simples alegação de existência de excesso de execução, amparada nos cálculos realizados pela própria parte agravante, não é suficiente, por si só, para denotar a existência de urgência apta a autorizar a suspensão da regular tramitação do feito executivo de referência. Desse modo, carece apuração do adequado valor. Nesse sentido, confira-se julgado desta Col. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, na qual o ente federativo foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escola e o auxílio-creche dos servidores e empregados representados pelo SINDSER/DF. 2. Na hipótese, as partes discordam acerca do montante efetivamente retido pelo ente distrital, em razão da alíquota aplicada para o cálculo do imposto sobre as indenizações. 3. Ante a divergência exposta e, ainda, a ausência de elementos suficientes para se definir o quantum debeatur no âmbito recursal, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1733369, 07127485120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, caso padeça expertise à Contadoria Judicial para realização dos cálculos, nada impede a contratação para realização de perícia contábil. Noutro ponto, entendo por bem destacar, neste momento processual, a importância da observância ao princípio da cooperação. “Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais.”[1] Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ressalve-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 06 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] (Acórdão 1011021, 20150110485663APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 449-465)